Tribunal: TJDFT
Processo: 0741686-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INCABÍVEL. PENA PECUNIÁRIA. MODIFICAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta pela defesa contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei no 10.826/03.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) verificar se as provas carreadas aos autos demonstram suficientemente a autoria e a materialidade delitivas; (ii) analisar o acerto da dosimetria da pena; (iii) avaliar a possibilidade de fixação do regime inicial aberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Os depoimentos de policiais, na qualidade de agentes públicos, constituem meio de prova idôneo e têm fé pública, especialmente quando corroborados por outros elementos probatórios e não infirmados pela defesa. 3.1. Inequivocamente comprovado que o réu possuía munições no interior de sua residência, não há falar em absolvição por insuficiência probatória.
4. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a sanção corporal fixada.
5. Embora a pena privativa de liberdade seja inferior a 4 anos de reclusão, a reincidência impõe a fixação de regime mais gravoso, no caso, o semiaberto, consoante dispõe o art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO:
6. Recurso conhecido e parcialmente provido
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, § 2o, alínea “b”; CPP, arts. 156, caput, e 386, inciso VII; Lei no 10.826/03, art. 12.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 2.264.108/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), 6a Turma, j. 27.02.2024; TJDFT, Acórdão no 1845349, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 11.04.2024; TJDFT, Acórdão no 1837870, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 25.03.2024; TJDFT, Acórdão no 1786304, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 16.11.2023; TJDFT, Acórdão no 1603487, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 10.08.2022; TJDFT, Acórdão no 1870225, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 29.05.2024; TJDFT, Acórdão no 1850064, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 18.04.2024; TJDFT, Acórdão no 1956988, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 11.12.2024; TJDFT, Acórdão no 1956224, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 11.12.2024.